Tribunal: TJBA
Processo: 8061999-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061999-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANIBAL JOAO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE SINVALDO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR PERDA DE ELEGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA MÉDICA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária proposta por ANIBAL JOÃO DA SILVA, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, bem como a abstenção de nova rescisão enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao restabelecimento de plano de saúde cancelado por perda de elegibilidade em contrato coletivo por adesão; (ii) estabelecer se é possível a revisão do valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravado, idoso e aposentado por invalidez, utilizava o plano de saúde como dependente de seu cônjuge falecido, circunstância que, somada à sua condição de saúde, evidencia risco concreto de dano irreversível com a descontinuidade da cobertura.

A jurisprudência pacífica admite, em juízo de cognição sumária, a manutenção da cobertura em casos de urgência e vulnerabilidade, postergando o exame de cláusulas contratuais e da elegibilidade para a fase de instrução.

O direito à saúde (CF, art. 6º) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) justificam a concessão da tutela antecipada para assegurar a continuidade do tratamento médico.

O alegado periculum in mora reverso não se sobrepõe ao risco de dano à saúde do agravado, sendo os eventuais prejuízos econômicos reversíveis em caso de procedência da demanda.

A fixação da multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 12.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº

8061999-26.2025.8.05.0000 oriundo da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figuram, como Agravante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravado – ANIBAL JOÃO DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
negar
provimento ao presente recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2